Tribunal: TJES
Processo: 5001241-43.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001241-43.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: HELVIA PORTO MEIRELES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS E PROVAS. INTERPOSIÇÃO POR MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MANTIDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que fixou juros compensatórios no percentual de 6% ao ano com base na ADI 2332/DF. A parte embargada suscitou, em contrarrazões, preliminar de intempestividade recursal, ao passo que o embargante pretendeu rediscutir fundamentos da decisão anterior, alegando vícios de omissão, obscuridade e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram tempestivamente interpostos; (ii) estabelecer se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, capazes de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Secretaria da Câmara certifica a tempestividade da interposição dos embargos de declaração, o que afasta a preliminar suscitada pela parte recorrida, sobretudo pela ausência de elementos que conduzam em sentido contrário.

4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam apenas a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC.

5. A leitura do recurso demonstra que o embargante busca rediscutir fundamentos jurídicos e provas já analisados no acórdão embargado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

6. O acórdão impugnado apresenta manifestação expressa sobre a fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano, com fundamento no efeito vinculante da ADI 2332/DF, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada.

7. A jurisprudência da Câmara reconhece que a via dos embargos declaratórios não é adequada para reexame de provas nem para modificação do julgado por mero inconformismo da parte recorrente.

8. A ausência de vício formal na decisão afasta a possibilidade de concessão de efeitos modificativos por meio dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A certificação da Secretaria quanto à data de interposição do recurso afasta alegação de intempestividade.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos ou provas já analisados, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado impede a concessão dos efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001241-43.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
APELADO: HELVIA PORTO MEIRELES
Advogado do(a) APELADO: DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A

VOTO

(Preliminar de
Int
empestividade Recursal)

Senhor Presidente, emi
n
entes Pares.

Em sede de
contrarrazões, a parte recorrida suscitou preliminar de
int
empestividade recursal.

Assim, com vias de buscar fundamentos para análise da refer
i
da preliminar, determinei que a Secretaria de Câmara certificasse o prazo de interposição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, verifico que a Secretaria foi clara ao confirmar a
TEMPESTIVIDADE
recursal, motivo pelo qual não pode o mesmo ser considerado extemporâneo,
pela ausência de elementos que conduzam ao acolhimento da tese do recorrido
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos e
provas

por mero inconformismo,
sobretudo porque
houve
manifestação expressa acerca da fixação dos juros compensatórios no percentual de 6% ao ano, com base no efeito vinculante da ADI 2332/DF, por resguardar a perda do uso de gozo e fruição do bem pela desapropriação.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos e
provas pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.